Tribunal: TJSP
Processo: 1000840-97.2023.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição - Não ocorrência - Pretensão de rediscussão dos motivos concernentes ao entendimento da Turma Julgadora - Matéria devolvida para reexame recebeu regular enfrentamento - Caráter infringente - Embargos rejeitados.